Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708246-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDERSON RODRIGUES QUINTANS, JOSE ROBERTO PEREIRA LISBOA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANDERSON RODRIGUES QUINTANS E JOSÉ ROBERTO PEREIRA LISBOA em face da decisão de ID 33609761 que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal e intimou os agravantes para recolherem o preparo. Afirmam que a decisão embargada padece de vício de omissão e contradição. Alegam que a decisão reconheceu que o primeiro agravante, Janderson Rodrigues, se encontra desempregado, mas, contraditoriamente, indeferiu a tutela de urgência que almejava a gratuidade de justiça em razão da impossibilidade de o agravante arcar com as custas do processo. Ressalta que se a decisão reconheceu que o critério para a concessão do benefício é o valor de 40% do benefício previdenciário e que o agravante está desempregado, é evidente a contradição em indeferir a tutela recursal ao recorrente. Alegam que, embora o segundo agravante (José Roberto) possua renda, as despesas processuais serão custeadas na mesma proporção entre os recorrentes, inclusive pelo agravante que se encontra desempregado, mostrando-se omissa a decisão ao não realizar a distinção entre os agravantes de acordo com suas condições pessoais. Sustentam que a decisão foi omissa ao registrar que as custas no Distrito Federal são de baixo valor, mas deixou de observar que o primeiro agravante não possui qualquer renda, não conseguindo arcar mesmos com as custas de baixo valor. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam reconhecidos e sanados os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaquei) Entendo inexistir qualquer vício na decisão exarada que seja passível de oposição de aclaratórios, uma vez que a decisão embargada analisou de forma clara e concatenada a questão relativa ao pedido de antecipação de tutela. Inicialmente, cumpre destacar que a contradição prevista no inciso I do artigo 1.022 do CPC, que autoriza a oposição dos aclaratórios, diz respeito tão somente à análise interna do acórdão nos casos em que existe um desencontro entre a fundamentação lançada e o dispositivo, que não é o caso do acórdão combatido. Não há a alegada contradição na decisão embargada, uma vez que, embora tenha reconhecido que um dos agravantes está desempregado, houve a fundamentação no sentido de que o outro agravante possui renda de quase R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que possibilita o pagamento das custas judiciais. Quanto à alegada omissão, no sentido de que a decisão deveria aferir a condição individual de cada parte, mostra-se desnecessária ante a fundamentação acima destacada, uma vez que, possuindo umas das partes condições de arcar com o pagamento das custas, não há necessidade de se perquirir a condição de cada um individualmente. O que se percebe é que os embargantes pretendem rediscutir a questão devidamente abordada na decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração. Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, prossiga-se nos termos do ID 33609761. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2022 16:05:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador